Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-22.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. MULTAS CONDOMINIAIS. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PORTÃO DO CONDOMÍNIO DANIFICADO POR CONDÔMINO. REPARO NECESSÁRIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação proposta em face de condomínio, por entender que as multas foram regularmente aplicadas, que não houve ilegalidade na assembleia, que não há prova suficiente para quantificar danos e que eventual compensação deve ser discutida em ação própria.
2. A recorrente sustenta omissão da sentença, irregularidades da síndica na instalação de antena sem deliberação assemblear, abusividade das multas aplicadas, nulidade da deliberação que aprovou a substituição do portão, ausência de oportunidade para apresentação de orçamentos e incompatibilidade entre normas internas e o Código Civil; requer a reforma da sentença e o acolhimento integral dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) definir se a sentença foi omissa quanto à instalação de antena; (ii) verificar se houve irregularidade da síndica na condução da assembleia; (iii) estabelecer se as multas aplicadas são abusivas; (iv) analisar a alegada nulidade da deliberação que substituiu o portão; (v) avaliar a ausência de oportunidade de apresentação de orçamentos; e (vi) examinar suposta incompatibilidade entre normas internas do condomínio e legislação civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença analisa adequadamente todos os pedidos e respeita os limites da lide, conforme arts. 141 e 492 do CPC.
5. As multas têm previsão no Regimento Interno e forma deliberadas em assembleia regular, inexistindo prova de abuso.
6. A substituição do portão decorre de reparo necessário para preservação da segurança do condominial, dispensando unanimidade (CC, art. 1.341).
7. Os orçamentos apresentados pela recorrente não permitem fixação segura dos danos (CPC, art. 373, I). Lado outro, em assembleia, os condôminos apreciaram orçamentos diverso e aprovaram o conserto do portão, reforçando a razoabilidade dos valores aplicados pelo condomínio. Discussão sobre compensação de valores deve ocorrer em ação própria já em curso.
8. As normas internas do condomínio mostram-se compatíveis com a Convenção Condominial e com o Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, diante da não apresentação de contrarrazões recursais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 373, inc. I, e 492; CC, arts. 1.341 e 1.348, inc. IV; Lei no 9.099/1995, art. 55.